Tribunal: STF
Processo: AI 686230
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
1.   É pacífica a jurisprudência desta Corte ao não admitir, em sede
   extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição (art.
   5º, LV e LIV, da CF).
2.      Não é admissível recurso extraordinário
   por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade,
   quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a
   normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula STF nº
   636).
3.      Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses
   da parte, não configura ofensa ao art. 93, IX, da Constituição.
4.      Agravo regimental improvido.